Tribunal: TJMT
Processo: 1065356-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065356-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA PESSINI - CPF: 047.717.251-28 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE
.

SENTENÇA MANTIDA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A recorrida não logrou êxito em comprovar a origem do débito, uma vez que não acostou no processo nenhum documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do débito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5.

Valor mantido, em razão da aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Luis Fernando de Souza Pessini
,

em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a majoração do valor fixado em sentença, para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id.

218952238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 05/08/2024